Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716233-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTAGO CONSTRUTORA EIRELI AGRAVADO: SAD ENTULHOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Montago Construtora Ltda em face da r. decisão (ID 16830681) que, nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move SAD Entulhos Ltda - ME, determinou a penhora de 10% do faturamento diário da Agravante. De início, defende que o feito de origem deve ser suspenso em razão de o c. STJ ter afetado ao procedimento dos recursos repetitivos questões relativas à penhora de faturamento (Tema 769). Aduz possuir outros bens passíveis de penhora, consistentes em imóveis em Maringá e veículos, que, mesmo gravados de ônus, são capazes de garantir o pagamento da dívida. Afirma que, devido a essa circunstância, deve ser afastada a medida excepcional de penhora do faturamento. Assevera que a manutenção da constrição inviabilizará as atividades da empresa, pois, em razão da pandemia do Covid-19, encontra-se “sem qualquer faturamento”. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O argumento de suspensão do feito de origem em razão de o c. STJ ter afetado ao procedimento dos recursos repetitivos questões relativas à penhora de faturamento (Tema 769) não procede. Em situações similares manifestei entendimento no sentido de que a suspensão dos processos determinada pela c. Corte Superior deve abarcar somente as execuções fiscais, tendo em vista a competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão de afetação do tema. Conforme se extrai do art. 9o do Regimento Interno do c. STJ, a competência da e. Primeira Seção se restringe a questões de direito público, o que afasta, a rigor, as execuções comuns da abrangência da determinação de suspensão. Registro que, além de os três feitos selecionados como representativos da controvérsia, Recursos Especiais nos 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865, envolverem execuções fiscais promovidas pela Fazenda Nacional e Fazendas Estatuais, na delimitação da tese repetitiva há menção à Lei no 6.830/80, que rege o procedimento das execuções fiscais. Quanto à alegação de que a penhora deve ser anulada, ante a existência de outros bens aptos a garantir a dívida, entendo, a priori, que não se sustenta. Isso porque a própria Agravante admite que os bens listados nas razões recursais estão gravados com ônus, fato que, em relação aos veículos, é aferível da documentação juntada. Destaco que, apesar da afirmação de que o mencionado patrimônio seria suficiente para a satisfação do débito, a Agravante não comprovou tal possibilidade. Diante desse cenário, é crível inferir que eventuais penhoras sobre os mencionados bens não asseguraria o crédito do Agravado, sendo justificativa suficiente para que não se aceitasse tais bens como garantia da dívida. O conjunto probatório dos autos contraria a tese de que a penhora de 10% do faturamento da Agravante pode inviabilizar a continuidade das atividades dela, pois, a despeito de a empresa juntar documentação que revela prejuízo em determinado período (ID 16830678, fl. 18), apresentou informações que demonstram a sua solidez no mercado em que atua há mais de 30 anos (ID 16830678, fls. 25/27). Por fim, os argumentos relacionados às perdas ocasionadas pela pandemia do Covid-19 também não são suficientes para afastar a penhora. Em que pese, em regra, haver prejuízo econômico advindo do combate à disseminação do vírus, circunstância que, a princípio, respalda a informação de que o faturamento da empresa reduziu, há que se considerar que a penhora determinada incide sobre percentual dos ganhos da empresa e, portanto, não configura medida desproporcional. Confirmada a diminuição do faturamento, por consequência o valor da penhora será menor. Registro chamar a atenção o fato de a Agravante não ser prontificar, em nenhum momento, a pagar a dívida, apesar de se tratar de débito reconhecido judicialmente e que inclusive já foi objeto de acordo descumprido pela empresa (IDs 33540656 e 33540703 dos autos de origem). Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator